Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento, com vistas a fiscalização de procedimentos de desestatização, da relicitação da rodovia federal BR-040/DF/GO/MG (Trecho Brasília - Juiz de Fora). Monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações feitas mediante acórdão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas para cumprir o Acórdão 752/2023, com as alterações feitas pelos Acórdãos 1.547/2023 e 395/2024, todos do Plenário, relativos ao acompanhamento dos procedimentos que visaram ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG e à desestatização da BR-040/495/MG/RJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 243 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno e nos arts. 6o, § 2o, e 17 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 752/2023-TCU-Plenário , com as modificações efetuadas por meio dos Acórdão 1547/2023-TCU-Plenário : 9.1.1. cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1 e 9.2.2; 9.1.2. prejudicadas, por perda de objeto, a determinação do subitem 9.1.4 e a avaliação, neste momento, das providências referentes ao comando objeto do subitem 9.2.3; 9.1.3. acolhidas as recomendações dos subitens 9.3.3 e 9.3.4; 9.1.4. prejudicada a avaliação do cumprimento, neste momento, da recomendação do subitem 9.3.2; 9.1.5. não acolhida a recomendação do subitem 9.3.1; 9.2. considerar concluída esta etapa de monitoramento, dispensando-se a realização de novo monitoramento; 9.3. enviar o processo para a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), a fim de que avalie o pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres; e 9.4. comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Concessionária BR-040 S.A. e à Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.